Tribunal: STF
Processo: HC 227453
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar.



    Narram os autos que o juiz de primeiro grau indeferiu requerimento de envio ao órgão revisor do Ministério Público da recusa quanto à pretensão de celebração de acordo de não persecução penal, conforme previsão do art. 28-A, § 14º, do CPP .



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal no não oferecimento do acórdão de não persecução penal - ANPP.



    Requer-se, ao final, 



    “(a) liminarmente, seja sobrestada a Ação Penal nº 5004215- 60.2019.8.21.0016, bem como o RHC 174.102/RS, em tramitação no STJ, enquanto não for julgado o HC 185.913/DF, que foi afetado ao Plenário desta Suprema Corte para discutir a retroatividade da normativa sobre o acordo de não persecução penal até o trânsito em julgado do processo; 



    (b) alternativamente, ainda em juízo liminar, seja suspensa a Ação Penal nº 5004215-60.2019.8.21.0016, ao menos até o julgamento do RHC 174.102/RS, que tramita no STJ, considerando a audiência aprazada para 16/5/2023, que não há risco de prescrição e que o possível acordo de não persecução penal configura questão prejudicial à instrução criminal; 



    (c) no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a retroatividade da Lei 13.964/19, no que se refere aos acordos de não persecução penal, ao caso concreto e determinar a remessa da negativa ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 28-A, § 14º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente